Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-16.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-16.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (AGRAVANTE), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), RICARDO ADRIANO ANTONELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. ART. 1.007 DO CPC. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por RAFAEL JARA BIGIO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos autos de demanda ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade no indeferimento da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se o não conhecimento da apelação por deserção configurou cerceamento de defesa ou formalismo excessivo; (
iii
) determinar se é admissível, em sede de agravo interno, o pedido subsidiário de parcelamento das custas e de concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno destina-se ao controle colegiado da decisão monocrática, não se prestando à mera reiteração de argumentos já examinados, sem demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia.

A parte foi regularmente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, e os documentos apresentados foram reputados insuficientes para demonstrar incapacidade financeira.

Indeferida a gratuidade, foi determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção, conforme art. 99, §7o, do CPC.

A inércia da parte, devidamente certificada, impõe o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, por se tratar de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

A decretação da deserção não configura cerceamento de defesa nem excesso de formalismo, mas aplicação direta da legislação processual vigente.

O pedido subsidiário de parcelamento das custas, não deduzido anteriormente, configura inovação recursal, vedada em sede de agravo interno
.

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não encontra amparo na sistemática processual, inexistindo demonstração de probabilidade de provimento ou risco de dano grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O não recolhimento do preparo recursal, após regular indeferimento da gratuidade da justiça e intimação da parte, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A apresentação de documentos insuficientes para comprovar hipossuficiência econômica autoriza o indeferimento da gratuidade, não configurando cerceamento de defesa.

É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno, que não se presta à formulação de pretensões inéditas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 7o, 1.007, caput, 932, III; RI/TJMT, art. 51, L.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo interno interposto por
RAFAEL JARA BIGIO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante a deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que teria comprovado sua alegada hipossuficiência econômica por meio de extratos bancários e captura de tela do Serasa, defendendo a suficiência da documentação apresentada.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada implicaria cerceamento de defesa, bem como pugna pela aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento da apelação e concessão da gratuidade da justiça, além da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Subsidiariamente, pugna pela concessão de parcelamento das custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende, em linhas gerais, a manutenção integral da decisão combatida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se
de agravo interno interposto por
RAFAEL JARA BIGIO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante a deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL JARA BIGIO
. A parte apelante
pleiteiou
, dentre outras questões pendentes de análise, a concessão do benefício de justiça.

Instada a juntar documentos aptos a comprovar a
hipossuficiência
, sob pena de indeferimento do benefício, a parte recorrente reiterou o pedido por meio do protocolo de ID 324677887 e juntou extratos bancários e captura de tela do site do
Serasa
, conforme
IDs
324677889, 324677890 e 324677891.

Em seguida, este Relator proferiu decisão de indeferimento do benefício, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID 325947353).

Sobreveio certidão de ID 328614381, informando o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte recorrente.

É o relatório.

Sem delongas, não promovendo a parte recorrente o recolhimento do preparo dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

[...]

Portanto, o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Diante do exposto, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do art. 51,L, do RI/TJMT c/c
arts
. 932, III e 1.007,caput, ambos do CPC.

Após, acaso exauridoin albiso prazo recursal e inexistindo pendências, arquivem-se com as cautelas de estilo e a respectiva baixa no acervo deste Relator.
”

Pois bem.

O agravo interno, como cediço, constitui instrumento processual vocacionado ao controle colegiado das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, não se prestando, contudo, à mera reiteração de argumentos já examinados e devidamente enfrentados, nem tampouco à rediscussão genérica da matéria sem a demonstração de efetivo desacerto, ilegalidade manifesta ou teratologia.

Vê-se, desde logo, que a decisão ora agravada não se destinou a apreciar, em si, o pedido de gratuidade de justiça, mas, sim, a reconhecer
a deserção e, por conseguinte, a inadmissibilidade do recurso de apelação, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal (ID 328679378). Tal pronunciamento, contudo, não surgiu de forma isolada, tampouco encerra qualquer nota de arbitrariedade: trata-se de desdobramento necessário e automático de determinação anterior, proferida por este Relator, na qual se indeferiu o benefício da justiça gratuita, após oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, nos exatos termos do art. 99, §2o, do CPC.

Com efeito, conforme despacho de ID 322528412, a parte recorrente foi expressamente intimada para, em prazo assinalado, juntar documentos atualizados aptos a demonstrar a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido ou, sendo o caso, recolhimento do preparo recursal.

Sobreveio manifestação (ID 324677887 e seguintes), com a juntada de extratos bancários e captura de tela do Serasa, elementos que, examinados
no bojo da decisão de ID 325947353, foram reputados insuficientes para evidenciar, de modo robusto, a incapacidade econômica de suportar as despesas do processo, motivo pelo qual a benesse foi indeferida e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme autoriza o art. 99, §7o, do CPC.

Devidamente intimada, a parte quedou-se inerte, tendo a Secretaria certificado o decurso do prazo sem o recolhimento (ID 328614381), o que conduziu, inevitavelmente, ao não conhecimento da apelação por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, providência que, longe de representar formalismo excessivo, consubstancia aplicação direta do regime legal de admissibilidade recursal.

Não há, portanto, qualquer vício procedimental ou surpresa processual. Ao revés, o
iter
adotado revela estrita observância aos princípios do contraditório, da cooperação e da não decisão-surpresa, na medida em que foi assegurada ao agravante a possibilidade de demonstrar sua condição econômica, o que, todavia, não se verificou de forma satisfatória.

Com efeito, as razões recursais ora deduzidas
se
limitam, em essência, à repetição dos argumentos anteriormente expendidos, sem que o agravante traga qualquer elemento novo ou fundamento jurídico apto a infirmar a conclusão alcançada na decisão monocrática. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação robusta e idônea a evidenciar, de maneira objetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não se mostra suficiente para afastar os fundamentos já expostos.

Igualmente não prospera a alegação de que a decretação da deserção configuraria excesso de formalismo
, posto que o
recolhimento do preparo recursal consubstancia pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, expressamente previsto na legislação processual, não se tratando de exigência meramente burocrática, mas de requisito legal cuja inobservância acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do apelo.

A deserção, nesse contexto, não decorreu de interpretação restritiva ou rigor exacerbado, mas constitui consequência direta e necessária da inércia da parte, que, mesmo após regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo.

Importa ressaltar que a decisão agravada não se revela teratológica, arbitrária ou dissociada do ordenamento jurídico. Ao contrário, encontra-se em plena consonância com o sistema processual vigente e com a jurisprudência consolidada, tendo sido devidamente explicitadas as razões que conduziram ao indeferimento da gratuidade e ao reconhecimento da deserção.

No tocante ao pedido subsidiário de concessão do preparo recursal de forma parcelada, impõe-se reconhecer que tal pretensão não comporta conhecimento. Isso porque o requerimento em questão não foi deduzido oportunamente, tampouco submetido à apreciação na decisão agravada, revelando-se, portanto, manifestamente caracterizada a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
Como se sabe, o recurso de
agravo interno não se presta à formulação de pretensões inéditas, mas à impugnação dos fundamentos da decisão combatida.

De igual modo, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo interno não merece conhecimento. O Código de Processo Civil não prevê, como regra, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, tratando-se de recurso voltado precipuamente ao controle colegiado das decisões monocráticas.

Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação analógica do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo demandaria a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que manifestamente não se fazem presentes.

Com efeito, ausente qualquer elemento apto a evidenciar plausibilidade jurídica das razões recursais
(ou a denominada probabilidade de provimento do recurso)
, verifica-se, de plano, que o não conhecimento da apelação decorreu de circunstância objetiva, qual seja, o não recolhimento do preparo recursal, fato incontroverso nos autos e devidamente certificado pela Secretaria. A deserção, nesse contexto, não resulta de juízo discricionário ou interpretação controvertida, mas constitui consequência legal direta da inércia da parte, não infirmada por qualquer argumento juridicamente idôneo no presente recurso
.

Nesse cenário, ausente qualquer demonstração de erro material, ilegalidade ou inadequação dos fundamentos adotados, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado, porquanto o recorrente não logrou êxito em evidenciar circunstância fática ou jurídica capaz de ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo
inalterada
a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026